Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-61.2010.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004378-61.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LENI TERESINHA LORENZET - ME - CNPJ: 05.565.933/0001-40 (APELADO), LENI TERESINHA LORENZET - CPF: 575.001.779-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que não foi observada a regra insculpida no §1o, do art. 485 do CPC, onde deveria ter sido intimado para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Sustenta que a extinção do feito por abandono da causa configura medida altamente excepcional, que deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
26.01.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu,
verifica-se que na data de 03.10.2017, foi determinada a manifestação da Fazenda Pública que, tendo recebido os autos, na data de 06.10.2017, às 11 horas, não se manifestou, como se verifica da certidão de id. 3175182, datada de 09.01.2018.

Como bem se vê, o comando judicial não restou atendido pelo exequente, ora recorrente, de modo que sua alegação de ausência de intimação não merece prosperar e, consequentemente, devidamente cumprida foi a regra insculpida no art. 485, §1o, do CPC.

Dessa forma

verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020